Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-04.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010629-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA - CPF: 070.910.431-62 (PACIENTE), ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA - CPF: 070.910.431-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), VALDEMAR EBERHARD (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCEIR ALVES CATERINQUE - CPF: 733.831.472-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

É devida a colocação do paciente em liberdade se a decisão que decreta a provisão provisória é desprovida de fundamentação concreta e se não há descrição do
periculum libertatis
e a imprescindibilidade do cárcere.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roger Kauam Diperro da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do crime de furto qualificado e majorado.

Segundo o impetrante, a decisão que decretou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, pois estaria calcada em argumentos genéricos e inespecíficos.

Ademais, ressalta que não existe comprovação suficiente acerca do
fumus comissi delicti
e tão pouco ficou demonstrado concretamente o
periculum libertatis
.

Aponta ainda a existência de predicados pessoais positivos, e que seria suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da fiança.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive, com o arbitramento de fiança (Id. 91187472).

Junta documentos (Ids. 91187473 a 91187476).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 91354979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 91979950).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão definitiva
da ordem (Id. n. 32356981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente
Roger Kauam Diperro da Costa,
acusado da prática do crime de furto qualificado, foi convertida em preventiva pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, sob a perspectiva de que seria necessária garantir a ordem pública. (Id. 91187475).

Aduz o impetrante que a decisão que determinou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, pois estaria subsidiada em argumentos genéricos e inespecíficos, além de não existir comprovação suficiente acerca do
f
u
mus comissi delicti
, e demonstração do
periculum libertatis
, e, por fim, ressalta os bons atributos pessoais do paciente.

Primeiramente, quanto à discussão relativa à presença do
fumus comissi delicti
, o qual é trazido de forma genérica pelo impetrante, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que, de fato, a decisão invectivada não possui fundamentação adequada. Confira-se:

“(...) Vale consignar que a presença do
fumus comissi delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas, quando receberam a informação de que havia dois indivíduos em um veículo Golf, de cor branca, estacionado próximo do Posto One Petro, os quais observavam o posto de combustível, assim, foram até o local e passaram a realizar diligências.

É ainda dos autos, que a Polícia Militar localizou um veículo com as mesmas características da denúncia, transitando pela Avenida Pajé, próximo ao Posto Martelli e, ao ser realizada a abordagem do veículo, localizaram três indivíduos no interior do veículo, tendo um deles empreendido fuga do local.

Durante a abordagem os dois indivíduos que ficaram no local questionavam o motivo da abordagem e se recusavam a cumprir as determinações da Polícia Militar, sendo necessária a imobilização dos autuados e ao ser realizada revista no veículo, lograram êxito em encontrar 01 (um) modulo de injeção eletrônica subtraído da vítima, que se encontra no pátio do Posto de Combustível.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).
(...)”. Ids. 58295895, pp. 2 – 4.

Como se vê, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois não foi demonstrada de forma concreta e fundamentada a necessidade excepcional da medida.

Atinente ao
periculum libertatis
, é notório da decisão supracitada que houve fundamentação genérica, uma vez que o impetrado discorreu apenas sobre a finalidade de se evitar a renitência criminosa, contudo, não indicou a motivação para tanto, ou seja, se o
decisum
se subsidiaria, por exemplo, na maneira como o crime se desenvolveu, ou se o paciente possui histórico criminal.

Aliás, o decreto preventivo está permeado de argumentos que servem para todas as prisões, trazendo somente afirmações de que o crime é grave e que intranquiliza a comunidade, fundamentos abstratos que, à toda evidência, não são aptos a demonstrar o
periculum libertatis
.

Este tipo de raciocínio, a rigor, se prestaria a ensejar a constrição cautelar de qualquer um, uma vez que não se preocupa em promover a correta adequação dos requisitos abstratamente previstos na norma processual com as circunstâncias concretas existentes no caso em voga.

Outrossim, fundamentações como a expurgada transformam em regra aquilo que, expressamente, deve ser interpretado como a exceção, de modo que, se tomarmos como verdadeira a afirmação trazida pelo magistrado, toda prisão em flagrante consistente na prática de crime de furto deveria ser convertida em prisão preventiva, independentemente da análise das circunstâncias do caso concreto.

A propósito, o STF já reiteradamente decidiu quando à impossibilidade de decretação da prisão preventiva sob o prisma de argumentos genéricos, veja-se excerto de julgado a título de exemplo:

“(...)
Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
(...)” (STF, decisão monocrática no
HC
n. 132.488/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, publicada em 2.2.2016).

Portanto, tendo em vista que a prisão provisória é a
ultima ratio
, e, sem ignorar a natural repulsa que comportamentos desse jaez provocam à sociedade, é necessário reconhecer que os comentários tecidos pelo impetrado são genéricos, não se depreendendo, no caso concreto, nenhum fator a acentuar o alegado abalo à ordem pública.

Ademais, não se pode perder de vista que, ao que transparece dos autos, o paciente é primário e sem antecedentes criminais, o que torna fragilizada a assertiva da autoridade judiciária acoimada de coatora a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
para evitar a reiteração delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de

Roger Kauam Diperro da Costa
,
para revogar a prisão preventiva do paciente,

mantendo
as seguintes medidas cautelares estabelecidas na decisão interlocutória:

I.

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;

II.

Comparecimento periódico, até o 5º dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

III.

Manutenção de endereço atualizado nos autos;

IV.

Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;

V.

Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e

VI.

Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021